Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710461-37.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA SANTOS DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA MARIA SANTOS DA SILVA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Francisca Maria Santos da Silva (ID no 15379788) e pelo Distrito Federal (ID no 15379792) contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 15379785). Em razão da sucumbência, a autora, Francisca Maria Santos da Silva, foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Na apelação interposta a recorrente não providenciou o preparo, sob o argumento de que seria beneficiária da gratuidade de justiça (ID no 15379788, pág. 2). Diante do indeferimento do benefício, foi intimada para providenciar o preparo em dobro ou comprovar o seu recolhimento até a data de interposição do recurso, sob pena de não conhecimento (ID no 15471528). Todavia, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 15934617) É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, a apelante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo (ID no 15934617), o que conduz ao não conhecimento do seu recurso. Dispositivo Não conheço o recurso interposto por Francisca Maria Santos da Silva (ID no 15379788) em razão da sua deserção, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC Precluída esta decisão, retornem-me os autos para a análise do recurso interposto pelo Distrito Federal (ID no 15379792). Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro